Tribunal: STF
Processo: RE 72340
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-03
Data de publicação: 1973-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PONTO OUTRO, NÃO CARENTE DESSE DEFICIT, MAS
FORMULADO EM CONFRONTO DE ACÓRDÃO PADRAO QUE VERSOU ESPÉCIE
PECULIAR, DISTINTA DO TEMA GENERICO.
INTERVENÇÃO LITISCONSORCIAL VOLUNTARIA, NA SEGUNDA INSTÂNCIA.
OPOSIÇÃO RAZOAVEL DO RÉU.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.